Tribunal: TJES
Processo: 0004967-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004967-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLECINEI DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004967-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLECINEI DA SILVA, DANILO SOARES OTONI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OMISSÃO ESTATAL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelo crime de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). O Ministério Público busca a condenação também pelo crime de corrupção de menores, alegando omissão do juízo de origem. A defesa pleiteia a absolvição quanto à corrupção de menores por erro de tipo, o afastamento da reincidência, o reconhecimento da menoridade relativa, a aplicação de apenas uma majorante na terceira fase e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a omissão da sentença quanto ao crime de corrupção de menores deve ser suprida para condenar o réu, considerando o caráter formal do delito; (II) estabelecer se ocorreu erro de tipo quanto ao desconhecimento da idade do comparsa adolescente; (III) verificar a existência de reincidência e o direito à atenuante da menoridade relativa; (IV) determinar a possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes no crime de roubo; (V) fixar o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de corrupção de menores impõe-se por se tratar de delito de natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente (Súmula 500 do STJ).

A prova da participação de adolescente na empreitada criminosa é incontroversa, tendo sido confirmada pelo depoimento da vítima e pelo interrogatório dos próprios réus.

A tese de erro de tipo não prospera quando a defesa deixa de comprovar o desconhecimento da idade do comparsa, ônus probatório que lhe incumbia.

O afastamento da agravante da reincidência justifica-se pela inexistência de registros de condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato narrado nos autos.

O reconhecimento da menoridade relativa é imperativo para réu que possuía 18 anos à época dos fatos, embora a sanção não possa ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231 do STJ).

A aplicação cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo revela-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, marcada pela pluralidade de agentes e armas.

O regime inicial fechado mantém-se adequado em virtude do quantum da pena definitiva ser superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prova da efetiva corrupção do adolescente, possuindo natureza estritamente formal.

A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal estabelecido em lei.

É admissível a cumulação de causas de aumento no crime de roubo quando a fundamentação demonstrar a gravidade concreta da infração, assegurando a devida individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, Art. 33, § 2º, "a", Art. 65, I e III, "d", e Art. 69, todos do Código Penal; Art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231. STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento ao recurso MINISTERIAL, E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004967-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLECINEI DA SILVA, DANILO SOARES OTONI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
DANILO SOARES OTONI BARRETO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 11/03/2021, por volta de 19h48min, no Bairro Praia de Carapebus, o apelante, em unidade de desígnios com corréu e um adolescente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, um veículo e um aparelho celular da vítima Mateus Wess Viana Louzada.

No recurso, o Ministério Público requer a condenação dos acusados também pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), alegando omissão da sentença quanto a este ponto.

A defesa de Danilo, por sua vez, busca a absolvição quanto à corrupção de menores por erro de tipo, o afastamento da reincidência, o reconhecimento da menoridade relativa, a aplicação de apenas uma majorante na terceira fase e a fixação de regime mais brando.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos, com exceção do Parquet de 1º grau, que opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo para reconhecer a primariedade e a menoridade relativa.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva pugna pelo provimento do recurso ministerial para condenar os réus no art. 244-B do ECA e pelo parcial provimento do recurso de Danilo para afastar a reincidência e reconhecer a menoridade relativa.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudo de eficiência de armas e pela prova oral colhida, incluindo a confissão dos réus e o firme reconhecimento feito pela vítima.

No tocante ao crime de corrupção de menores, assiste razão ao órgão ministerial.

A sentença foi, de fato, omissa ao não enfrentar a imputação do art. 244-B do ECA. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 500 do STJ, estabelece que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor na empreitada criminosa para sua configuração.

In casu
, a participação do adolescente R. F. D. A. é incontroversa, tendo sido reconhecido pela vítima e citado pelos próprios réus em seus interrogatórios.

A tese de erro de tipo sustentada pela defesa não prospera, uma vez que o desconhecimento da idade do comparsa não foi minimamente comprovado, ônus que incumbia aos réus.

Quanto à dosimetria da pena de Danilo no crime de roubo, verifica-se equívoco na aplicação da reincidência.

Inexistem nos autos registros de condenações transitadas em julgado anteriores ao fato que sustentem tal agravante. Assim, impõe-se o reconhecimento da primariedade do apelante.

Ademais, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, visto que o réu possuía 18 anos à época dos fatos. No entanto, permanecendo a pena-base no mínimo legal, tais atenuantes não podem conduzir a sanção abaixo desse patamar na segunda fase, conforme a Súmula 231 do STJ.

No que tange à terceira fase, mantenho a aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, eis que a fundamentação do juízo de origem demonstrou a gravidade concreta da conduta, com pluralidade de agentes e armas, o que justifica o recrudescimento da sanção para fins de individualização da pena.

Passo à readequação das penas de
DANILO SOARES OTONI BARRETO
:

Do Crime de Roubo (Art. 157, CP):
Na primeira fase, mantenho a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa, e afastada a reincidência, mantenho a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, aplico cumulativamente as majorantes de 1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (arma de fogo), resultando na pena de
08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 22 dias-multa
.

Do Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B, ECA):
Atento às diretrizes do art. 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão. Na segunda fase, presentes as atenuantes, mantenho a pena em
01 ano de reclusão.
(súmula 231, do STJ). Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Do Concurso Material (Art. 69, CP):
Somadas as penas, totaliza-se
09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 22 dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial fechado, em virtude do quantum da pena superior a oito anos, conforme art. 33, § 2º, "a", do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial e DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo.